Tribunal: TJSP
Processo: 2254434-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização – Erro Médico – Cumprimento de sentença – Declaração de impenhorabilidade de valores depositados em contas utilizadas para recebimento de salário e de aposentadoria – Revogação da ordem de bloqueio de 30% do saldo de FGTS da executada – Inadmissibilidade – Manutenção das determinações – Valores que somente poderão se destinar ao pagamento da verba

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização – Erro Médico – Cumprimento de sentença – Declaração de impenhorabilidade de valores depositados em contas utilizadas para recebimento de salário e de aposentadoria – Revogação da ordem de bloqueio de 30% do saldo de FGTS da executada – Inadmissibilidade – Manutenção das determinações – Valores que somente poderão se destinar ao pagamento da verba honorária, ante a sua natureza alimentar – Exceção à impenhorabilidade – Aplicação do §2o do artigo 833 do CPC – Manutenção da determinação para penhora no rosto dos autos da ação no 1060227-47.2018.8.26.0053 – Créditos oriundos de pagamento de "Prêmio de Incentivo" que remontam ao ano de 1997 – Perda da natureza alimentar das verbas – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254434-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes SANDRO
FRANCISCO ZIMBARDI e MARIA HELENA DE FÁTIMA FERNANDES CORREIA,
é agravada MARIA DE LOURDES PAIVA DOS ANJOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254434-23.2020.8.26.0000 - Itu - VOTO No 44025 - 2/5
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254434-23.2020.8.26.0000 Voto no 44025.
Comarca: Itu 2a Vara Cível.
Agravante(s): Sandro Francisco Zimbardi e Outra.
Agravado(s): Maria de Lourdes Paiva dos Anjos.
Natureza da ação: Indenização Cumprimento de Sentença.
EMENTA: Agravo de Instrumento
Indenização
Erro
Médico
Cumprimento de sentença
Declaração de
impenhorabilidade de valores depositados em contas utilizadas
para recebimento de salário e de aposentadoria Revogação
da ordem de bloqueio de 30% do saldo de FGTS da executada
Inadmissibilidade
Manutenção das determinações

Valores que somente poderão se destinar ao pagamento da
verba honorária, ante a sua natureza alimentar
Exceção à
impenhorabilidade Aplicação do §2o do artigo 833 do CPC
Manutenção da determinação para penhora no rosto dos autos
da ação no 1060227-47.2018.8.26.0053
Créditos oriundos de
pagamento de “Prêmio de Incentivo” que remontam ao ano de
1997
Perda da natureza alimentar das verbas
Agravo
parcialmente provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, acolheu pedido formulado pela agravada, declarando a impenhorabilidade
do montante de R$3.552,58 de sua conta (fls. 152/153) e determinando a sua liberação
à impugnante; revogou a ordem de bloqueio de 30% do saldo de FGTS da executada,
bem como a penhora no rosto dos autos no 1060227-47.2018.8.26.0053, em trâmite
perante a 6a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, indeferindo, mais, a manutenção
do bloqueio de valores para garantir o pagamento dos honorários advocatícios.
Pretendem os agravantes a reforma do decisum argumentando, em síntese,
que os valores penhorados em contas correntes não possuem proteção contra
impenhorabilidade; que dentre os valores executados estão os honorários do vosso
patrono, verba dotada de caráter alimentar; que não existe óbice à penhora antes
determinada no rosto dos autos no 1060227-47.2018.8.26.0053, vez que se trata de
valores relativos à prêmios de incentivo, não se confundindo com salário. Requerem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254434-23.2020.8.26.0000 - Itu - VOTO No 44025 - 3/5
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Agravo regularmente processado com a concessão do efeito pretendido (fl.
333), não foi contraminutado (fl. 338).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 337).
É o relatório necessário.
Segundo se depreende, cuida-se de ação de indenização decorrente de erro
médico (processo no 0002731-48.2004.8.26.0286), em fase de cumprimento de
sentença, na qual a agravada foi condenada ao pagamento de R$50.000,00 corrigidos
monetariamente desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação que, atualizados na data do início da fase de cumprimento importava em
R$196.876,12, dos quais R$19.510,25 diziam respeito à verba honorária.
Pois bem.
Desde maio de 2018 os agravantes buscam a satisfação do crédito a que
fazem jus, reconhecido em feito que tramita desde 2004, sem obter êxito, contudo.
Em 07 de agosto de 2020 (fls. 150/151 dos autos de origem), deferiu-se a
penhora no rosto dos autos no 1060227-47.2018.8.26.0053, em trâmite perante a 6a
Vara da Fazenda Pública de São Paulo, bem como a busca e penhora de ativos pelo
sistema BACENJUD. Em 13 de agosto de 2020 foi deferida a penhora de 30% de
eventuais valores constantes da conta do FGTS em nome da devedora.
Contudo, ante os argumentos da agravada no sentido de que as verbas
penhoradas em suas contas bancárias tinham origem em pagamentos de proventos,
aposentadoria e FGTS, todas impenhoráveis, o mesmo devendo se dizer acerca dos
créditos existentes na ação no 1060227-47.2018.8.26.0053, determinou-se o
desbloqueio, motivo do inconformismo ora analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254434-23.2020.8.26.0000 - Itu - VOTO No 44025 - 4/5
No que toca aos valores penhorados nas contas correntes, a prova dos
autos, de fato, conduz à conclusão de se tratar de verbas com natureza alimentar e,
por isso, impenhoráveis para quitação do principal, ou seja, para o pagamento da
indenização devida aos agravantes, o mesmo não podendo se dizer acerca da verba
honorária devida ao patrono dos agravantes.
Com relação aos valores existentes na demanda no
1060227-47.2018.8.26.0053, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo, na qual a agravada busca o recebimento de valores relativos a “Prêmio de
Incentivo”, que remontam aos anos de 1997 a 2009 (fls. 244/245 dos autos de origem),
não se pode falar em impenhorabilidade.
Isto porque embora os créditos lá existentes tivessem natureza salarial
outrora, o certo é que há muito perderam tal caráter, sendo possível conferir que a
referida ação judicial coletiva fora ajuizada em 1997 (fl. 219), de modo que não mais
se destinam à subsistência da devedora e de sua família. Como decorrência, é
inaplicável ao caso a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil.
Como dito anteriormente, o crédito exequendo diz respeito à indenização
devida aos exequentes e aos honorários devidos ao vosso patrono.
Assim, a parte relativa à execução dos honorários sucumbenciais trata de
verba que possui caráter alimentar nos exatos termos do §14 do artigo 85 do CPC e,
por isso, há que se permitir a constrição, tendo em vista que a hipótese se enquadra
no §2o do artigo 833 do CPC.
Em consequência, de rigor dar-se parcial provimento ao recurso, para o
fim de se manter a determinação para penhora dos valores mantidos em conta
corrente da agravada, bem como de 30% de eventuais valores existentes na sua conta
do FGTS, os quais somente poderão ser destinados ao pagamento da verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254434-23.2020.8.26.0000 - Itu - VOTO No 44025 - 5/5
honorária; mantendo-se, ainda a penhora no rosto dos autos no processo
1060227-47.2018.8.26.0053, em trâmite perante a 6a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo, que poderá se destinar ao pagamento da totalidade do débito.
Saliente-se que os pedidos relativos ao bloqueio permanente de contas da
executada e de expedição de ofício à SPPREV para desconto em seus rendimentos
mensais não poderão ser analisados, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se parcial
provimento ao agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo
a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator